Tribunal: STF
Processo: RE 101234
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIANCA. ART. 1481 DO CÓDIGO CIVIL.
RAZOABILIDADE (SÚMULA 400).
RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ART. 1481
DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 400), E NÃO DEMONSTRADO O DISSIDIO, NÃO TEM
CABIMENTO OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.